Tribunal: STF
Processo: RE 1319529
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, HÁ 28 (VINTE E OITO) ANOS, NO QUAL FICOU ESTABELECIDO QUE O ESTADO DO RN SE OBRIGAVA A PAGAR AOS ENTÃO RECLAMANTES, DENTRE OS QUAIS O ORA IMPETRANTE, A IMPORTÂNCIA DE 8,5 (OITO E MEIO) SALÁRIOS MÍNIMOS, A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE SE DAR PRIMAZIA. NO CASO, MEDIANTE JUÍZO DE PONDERAÇÃO, AO INSTITUTO DA COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA (CF, ART. 5°, XXXVI). FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 7°, IV, DA CF/1988 E DA SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (fl. 65, vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 15, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º, os incs. XIII e X do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Sustenta que “o acórdão recorrido entra em testilha, frontalmente, com a consolidada jurisprudência desse excelso Tribunal - despicienda, por ora, a sua citação -, que proíbe, precisamente para o caso vertente, que o salário mínimo seja utilizado como indexador ou base de vencimento, piso ou salário profissional. Sem embargo da orientação pretoriana que veda a vinculação de espécie remuneratória para efeito de remuneração do servidor público” (fl. 47, vol. 3). 
    Argumenta que “não importa se a causa concerne a um acordo estabelecido, de modo a assegurar vencimento atrelado ao valor do salário mínimo, a ele assim vinculado sempre que sofrer qualquer tipo de aumento ou reajuste” (fl. 48, vol. 3).
     Pede “que o extraordinário seja conhecido e provido para, modificando o acórdão guerreado, denegar a ordem impetrada” (fl. 57, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “De fato, observa-se, pelo teor do sobredito termo de conciliação, firmado em 24 de julho de 1989 e homologado perante a 3ª Junta de Conciliação E Julgamento de Natal (fl. 25), ou seja, há 28 (vinte e oito) anos, que ficou neste estabelecido que o Estado do Rio Grande do Norte, por meio de seu representante ali descrito, na condição de reclamado (Processo n° 1072/89), se obrigava a pagar aos reclamantes, dentre os quais o ora Impetrante, ‘a partir de 1° de julho de 1989, a importância correspondente a 8,5 (oito e meio) salários mínimos, compreendendo jornada diária de 8 horas e jornada semanal de 40 horas’.¹ 
    Houve a propositura, pelo Ministério Público Estadual, de Ação Civil Pública, em 29 de setembro de 2009, com vistas a evitar a implementação do ajuste referenciado, no tocante à vinculação do valor remuneratório nele estabelecido à variação do salário mínimo, sendo a demanda, contudo, declarada extinta pelo juízo de primeiro grau, ante a ocorrência da prescrição (Decreto n° 20.910/32, art. 1°). 
    Em sede de apelação, restou confirmada a sentença prolatada pelo juízo de origem, ensejando a interposição, pelo Parquet, de recurso especial e recurso extraordinário, os quais foram inadmitidos no âmbito deste Tribunal, sendo, então, interposto contra a respectiva decisão agravo perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual foi negado provimento, por decisão monocrática (fls. 43/52), confirmada posteriormente pela Segunda Turma da Escelsa Corte (fls. 54/65). 
    Julgados os Embargos de Declaração opostos em face do citado acórdão expedido pelo STF, e após o transcurso do lapso previsto legalmente, veio a se consumar o trânsito em julgado, em 11/05/2017, conforme informações constantes do sitio daquela Corte na rede mundial de computadores, no link destinado a acompanhamento processual² (ARE 899363 - Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Atual Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Entende-se que a solução da questão veiculada no presente mandamus resulta de um juízo de ponderação entre os valores constitucionais em jogo, prevalecendo, no caso o princípio da segurança jurídica e o respeito ao instituto da coisa julgada (CF, art. 5°, XXXVI 3), nos termos, aliás, proclamados pela jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, conforme adiante restará explicitado. 
    Tal como evidenciado nos autos, o direito do Postulante de ter o piso salarial reajustado conforme a variação anual do salário mínimo decorreu da realização de acordo, homologado perante a Justiça do Trabalho, estabelecendo o pagamento, em favor do ora Impetrante, do montante remuneratório equivalente a 8,5 (oito e meio) salários mínimos, existindo, na hipótese, coisa julgada, inclusive no âmbito da demanda promovida pelo Órgão Ministerial, que buscou evitar a implementação do reajuste, vinculado à variação do salário mínimo, previsto no sobredito acordo homologado judicialmente. 
    Sendo assim, a despeito da vedação constitucional à vinculação de espécies remuneratórias ao salário mínimo (CF, art. 7º, IV, c.c. art. 37, XIII), IMPÕE-SE A NECESSIDADE DE RESPEITO, NO CASO EM EXAME, DADAS AS PECULIARIDADES DEMONSTRADAS, DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E O DA COISA JULGADA (CF, ART. 5°, XXXVI), ESPECIALMENTE SE FOR LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O SIGNIFICATIVO TEMPO TRANSCORRIDO — DE QUASE 3 (TRÊS) DÉCADAS — DA DATA DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO EM QUESTÃO, cujos termos, segundo enfatizou o Impetrante, vinha sendo cumprido anualmente pelo Estado, ao longo de todo esse período” (fls. 69-70, vol. 2).
    No recurso extraordinário, o recorrente apenas alegou contrariedade ao inc. IV do art. 7º, aos incs. XIII e X do art. 37 e ao § 3º do art. 39 da Constituição da República. Mencionou que ”não importa se a causa concerne a um acordo estabelecido, de modo a assegurar vencimento atrelado ao valor do salário mínimo” (fl. 48, vol. 3), sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência de coisa julgada, pelo “trânsito em julgado, em 11/05/2017, conforme informações constantes do sítio daquela Corte na rede mundial de computadores, no link destinado a acompanhamento processual (ARE 899363 - Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Atual Ministro Ricardo Lewandowski)” (fl. 69, vol. 3). Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora